Tribunal: TJBA
Processo: 8074297-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074297-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: MARIA PUREZA SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE PENSÃO COMPLEMENTAR. REPACTUAÇÃO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por fundação de previdência complementar contra decisão que rejeitou tese de extinção do cumprimento de sentença sob alegação de que uma repactuação supostamente firmada pelas exequentes quanto a critérios de reajuste implicaria renúncia ao direito controvertido na ação, relacionado ao critério de definição do valor do benefício de aposentadoria complementar.

2. A insurgência sustenta que o artigo 31 do Regulamento deve ser interpretado conjuntamente com os artigos 41 a 43, e que a adesão ao Termo de Repactuação impediria a revisão pretendida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se repactuação sobre critérios de reajuste implica renúncia ao direito de revisão do valor inicial do benefício; (ii) se é possível rediscutir em cumprimento de sentença matéria decidida na fase de conhecimento; (iii) se a conduta processual caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença, mantida em apelação, determinou o cálculo da pensão exclusivamente pela fórmula do artigo 31 do Regulamento, isto é, sem dedução do valor recebido pelo beneficiário do RGPS.

5. O acórdão que julgou a apelação na fase de conhecimento já enfrentou expressamente o argumento de que seria necessária interpretação conjunta dos artigos 31, 41 e 42, consignando que estes últimos tratam apenas de reajustamento das suplementações, não da forma de cálculo inicial do benefício.

6. Formou-se coisa julgada material sobre a interpretação e aplicação do artigo 31, inexistindo possibilidade de rediscussão em cumprimento de sentença.

7. A suposta repactuação, se existiu, versou exclusivamente sobre critérios de reajuste, não sobre a fórmula de definição do valor inicial do benefício, que constituiu o objeto da ação de conhecimento.

8. A oposição maliciosa à execução mediante emprego de artifícios manifestamente descabidos, que contribuíram para procrastinar por mais de uma década o cumprimento de sentença em ação que tramita há vinte e dois anos, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor devido a cada exequente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074297-84.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e como agravada
MARIA PUREZA SANTOS ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.